Tribunal: TJSP
Processo: 2205322-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2205322-85.2020.8.26.0000
Voto no 45637_JV
1/4
Registro: 2020.0000899837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2205322-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que são agravantes MARCOS
PAULO
DE
OLIVEIRA,
(ESPÓLIO)
e
ELIZETE
OLIVEIRA
QUEIROZ
(INVENTARIANTE), é agravado O JUIZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2205322-85.2020.8.26.0000
Voto no 45637_JV
2/4
VOTO No: 45637
Agravo de Instrumento No 2205322-85.2020.8.26.0000
COMARCA: Diadema
Agravantes: Marcos Paulo de Oliveira, e Elizete Oliveira Queiroz
Agravado: O Juizo
Agravo de Instrumento. Inventário. Pedido de expedição de
Ofício à Fazenda Estadual. Diligência que deve ser determinada
pelo Poder Judiciário. Cabível, a expedição de ofício a Fazenda
Estadual solicitando a manifestação da Procuradoria da
Fazenda Pública. Decisão reformada. Recurso Provido.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO tirado
contra a r. decisão que em sede de ação de inventário e partilha, indeferiu a
expedição de ofício a Fazenda Estadual.
Alega a agravante, em resumo, que juntada a
certidão de homologação nos autos expedida pela fazenda Estadual,
determinou o Juízo que a parte juntasse cópia da manifestação fiscal sobre o
ITCMD. Compareceu ao Posto Fiscal e solicitou a entrega direta de certidão
ou manifestação e lhe fornecido o documento de fls. 142, que novamente não
foi suficiente. Requereu então a expedição de ofício a fazenda especificando
o pleito a que se destina com o fim de solucionar de uma vez com todas as
pendências, a qual impede a expedição do formal de partilha, o que foi o
pedido indeferido.
Prestou informações o n. Magistrado (fls. 15/16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2205322-85.2020.8.26.0000
Voto no 45637_JV
3/4
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso merece acolhimento.
Cuida-se de ação de inventário e partilha proposta
por Elizete Oliveira Queiroz, inventariante dos bens deixados por Marcos
Paulo de Oliveira.
Requereu o agravante, expedição de ofício à
Fazenda Estadual, vez que pagaram os impostos e aguarda a homologação do
plano de partilha fls. 73/74. Ainda não houve nos autos manifestação da
Fazenda Pública.
Constou da decisão agravada que: “Fls. 167/168:
indefiro a expedição de ofício, uma vez que deve ser respeitada a ordem
cronológica de procedimentos a serem analisados pela Fazenda Estadual.
Desta forma, remetam-se os autos ao arquivo
provisório até que seja juntado o documento necessário ao deslinde do
feito”.”. (fl. 07).
De plano, independentemente de a parte interessada
poder obter diretamente a manifestação da Fazenda Estadual, o Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2205322-85.2020.8.26.0000
Voto no 45637_JV
4/4
Judiciário, por força do princípio da cooperação, também deve agir de modo
a oferecer subsídios ao bom andamento do processo.
Em suma, o acolhimento do recurso é providência
essencial para que o agravante possa dar andamento ao processo.
Ante o exposto, DÁ-SE provimento ao recurso.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator